Tribunal: STF
Processo: AI 675496
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. ANÁLISE DA NATUREZA DA ATIVIDADE 
   DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE: IMPOSSIBILIDADE DO 
   REEXAME DE PROVAS E DO ESTATUTO SOCIAL (SÚMULAS 279 E 454 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.